Tribunal: TJDFT
Processo: 0750927-45.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0750927-45.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIANO JOSE COSTA E SANTOS, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, LUCIANO JOSE COSTA E SANTOS D E C I S Ã O Em análise do processo, verifico que à parte autora não foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões em primeira instância, que apenas promoveu a intimação dos réus para a prática do ato. Intime-se o autor para que, caso queira, apresente suas contrarrazões no prazo de 10 dias. Brasília/DF, 23 de abril de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L